Tribunal: TJPA
Processo: 0005312-35.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005312-35.2012.8.14.0045

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE REDENCAO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBERVAL DIAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0005312-35.2012.8.14.0045.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/AGRAVO INTERNO/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE REDENÇÃO.

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBERVAL DIAS PINHEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO C/C PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO SOLDO – FATO SUPERVENIENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA - DIREITO INEXISTENTE, POSTO QUE CARREADO EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado os embargos de declaração e reformar, de ofício, a sentença de primeiro grau, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0005312-35.2012.8.14.0045.

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE REDENÇÃO.

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBERVAL DIAS PINHEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relatório.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção, nos autos da AÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COMPEDIDO DE VALORES RETROATIVOS, proposta por
RUBERVAL DIAS PINHEIRO
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Na confluência do exposto, julgo procedentes os pedidos do (a) autor (a) determinando ao Estado do Pará que pague as parcelas do adicional de interiorização referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, bem como o pagamento mensal, contínuo e automático da gratificação prevista, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.”

O ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação a fim de reformar a r. sentença atacada para afastar a condenação que lhe foi imposta.

O apelado RUBERVAL DIAS PINHEIRO apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 7184549).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

O recurso foi conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA. Bem como, para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os no importe de R$500,00. E em sede de reexame necessário, confirmar os demais tópicos da sentença de primeiro grau.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 7184580), alegando a inaplicabilidade da atualização monetária pelo IPCA.

O Agravado apresentou manifestação ao recurso. (ID 7184583).

O Estado do Pará peticionou (ID 7184585) alegando a ilegitimidade passiva, posto que o autor da ação havia sido transferido à inatividade, sendo o IGEPREV é o órgão competente para atuar no polo passivo da demanda.

O Agravo de interno foi julgado improvido. (ID 7184586).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID. 7184587), alegando que não foi apreciada a alegação de ilegitimidade
ad causam
.

O apelado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Em decisão monocrática proferida pela Desa. Relatora, à época, foi determinada a suspensão/sobrestamento do presente feito, considerando tramitação dos feitos relacionados à matéria, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

Posteriormente, considerando o julgamento da ADI 6321, determinou a intimação das partes para, querendo se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias.

Certificado que as partes não apresentaram manifestação.

O Ministério Público 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0005312-35.2012.8.14.0045.

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE REDENÇÃO.

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBERVAL DIAS PINHEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do feito.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará, no qual alega que houve omissão quanto ao pleito de ilegitimidade
ad causam
, tendo em vista que o autor da ação está na inatividade e que o IGEPREV seria competente para atuar no polo passivo.

Inicialmente, é importante ressaltar que ação principal trata do benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que em decisão proferida em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto de lavra da Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido, no sentido de “a
) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex-nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, resultando a ementa nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

De acordo com o decidido pela Suprema Corte, restou declarada a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Desta forma, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial baseou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Na decisão da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula rebus sic stantibus. Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor/ora apelado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque. No caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como em razão do sobrestamento dos autos.

Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do apelado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex-nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Assim, considerando o fato superveniente supramencionado, resta prejudicado o Embargos de declaração, posto que diante da inconstitucionalidade da lei, desnecessário o chamamento do IGEPREV à lide.

Ante o exposto, julgo prejudicado o Embargos de Declaração, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, e de ofício, reformo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça conferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2022